Tribunal: TJSP
Processo: 0015414-71.2013.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – Homicídio qualificado tentado – Artigo 121, § 2o, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Sentença condenatória – Apelação do réu – Pleiteia a redução da pena-base, alegando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão judicial – Adequação da pena base - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.